Tribunal: TJPA
Processo: 0800044-87.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800044-87.2021.8.14.0000
PACIENTE: OTACILIO JOSE QUEIROZ GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: 3º VARA TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E MILÍCIA PRIVADA – NÃO CONHECIDO O WRIT – INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL. INTELIGÊNCIA AO ART. 105, INCISO I, “C”, DA CF/88 – ORDEM NÃO CONHECIDA.

1 - DO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM: Ab initio, verifica-se que, em suma, os impetrantes se insurgem contra a substituição da prisão preventiva por domiciliar com monitoramento eletrônico, determinada na Seção de Direito Penal deste E. Tribunal no HC nº 08084740-83.2019.8.14.0000.

Logo, sendo um Acórdão deste E. Tribunal de Justiça, a competência para o julgamento do presente writ, seria do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que dispõe o art. 105, inciso I, “c”, da CF/88.

Destarte, o não conhecimento do presente remédio heroico é medida a se impor.

2 – ORDEM NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de HABEAS CORPUS impetrado por OMAR SARÉ (OAB/PA n. 13.052) e WALLACE LIRA (OAB/PA n. 22.402), em favor de OTACÍLIO JOSÉ QUEIROZ GONÇALVES, contra ato do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL/PA.

Aduz que o paciente, encontra-se em prisão preventiva domiciliar com monitoramento eletrônico, mas por motivos de complicações coronarianas. Conforme abstrai se da decisão do HC nº 08084740-83.2019.814.0000.

Assevera que com a manutenção da prisão preventiva com monitoramento eletrônico, há o emprego de duas cautelares absolutamente evasivas sem que haja a recomendação do expert o qual é o responsável pela perícia é gravíssimo constrangimento.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem.

O feito fora inicialmente distribuído à relatoria do Des. Rômulo Nunes, que por sua vez apontou minha prevenção para o julgamento do feito. (ID n. 4276407)

Em ato contínuo, acatei a prevenção, e ao analisar o pleito liminar, o indeferi, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 4285071)

O Juízo a quo, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 4331558):

A respeito do Processo nº 0023746-03.2014.814.0401, que trata de Ação Penal que tramitou nesta 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, a respeito do PACIENTE, tenho a informar que:

“(...) O paciente foi julgado por este juízo em 22/03/2017, ocasião em que foi condenado apena total de 29 (vinte e nove) anos de reclusão pelos crimes de Homicídio Qualificado e Milícia Privada, momento em que a prisão cautelar do réu foi mantida.

O réu Apelou da sentença, ocasião em que foi expedida Guia de Execução Provisória à Vara de Execuções competentes, e efetuada a remessa dos autos físicos para o E.TJE para julgamento da apelação, não tendo retornado até o presente momento.

Observando os fatos narrados pelo impetrante, salvo melhor juízo, relata fatos posteriores a remessa dos autos ao Tribunal para julgamento da apelação, pelo que este juízo resta impossibilitado de prestar informações mais detalhadas. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem. (Id n. 4358162)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

DO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM

Ab initio, verifica-se que, em suma, os impetrantes se insurgem contra a substituição da prisão preventiva por domiciliar com monitoramento eletrônico, determinada na Seção de Direito Penal deste E. Tribunal no HC nº 08084740-83.2019.8.14.0000.

Logo, sendo um Acórdão deste E. Tribunal de Justiça, a competência para o julgamento do presente writ, seria do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que dispõe o art. 105, inciso I, “c”, da CF/88.

Destarte, o não conhecimento do presente remédio heroico é medida a se impor.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do writ, ante seu manejo irregular, haja vista não ser competência deste E. Tribunal o julgamento do presente Habeas Corpus.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 09/03/2021